Tribunal: TJES
Processo: 5014726-13.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014726-13.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: RENATA BERTOLO DE AZEREDO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014726-13.2024.8.08.0014
RECORRENTE:
BANESTES SEGUROS S.A.
RECORRIDOS:
RENATA BERTOLO DE AZEREDO E EDSON JOSÉ STEFENONI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. DEMORA EXCESSIVA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL SINISTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COMPROVADAS COM ALUGUEL DE CARRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A controvérsia consiste em apurar a responsabilidade da seguradora recorrente pela demora na restituição do veículo sinistrado, cujo reparo ultrapassou de forma injustificada o prazo de 30 dias previsto na Circular SUSEP nº 256/2004. Restou incontroversa a contratação do seguro e o sinistro ocorrido, sendo incontroverso também que o automóvel foi entregue apenas em agosto de 2024, aproximadamente três meses após o acidente, o que excede de maneira significativa o prazo regulamentar. A alegação da seguradora de que os reparos dependeram de terceiros não afasta sua responsabilidade, pois tais riscos integram a própria atividade e não podem ser transferidos ao consumidor. Nesse contexto, caracterizada está a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Quanto ao dano material, verifica-se que o recorrido comprovou a despesa de R$698,59 com a locação de veículo no período em que permaneceu privado do automóvel segurado. Tal gasto é consequência direta da mora da seguradora e deve ser restituído, como corretamente reconhecido na sentença.

3. No tocante ao dano moral, a privação prolongada do veículo, aliado às sucessivas frustrações experimentadas pelos autores, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Houve efetiva quebra da legítima expectativa em relação ao serviço contratado, o que caracteriza abalo indenizável. O valor arbitrado em R$4.000,00 atende às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução ou majoração.

4. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

5.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)